Tribunal: TJES
Processo: 5000458-82.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000458-82.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
APELADO: FELIX FALQUETO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONTRADIÇÃO – INEXIST
Ê
N
CIA
–

OMISSÃO QUANTO À
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - §11, DO ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

1.
A
s
quest
ões
agitada
s
nas razões recursais dos embargos de declaração fo
ram
devidamente enfrentada
s
; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses d
a
Embargant
e
, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3.
Omitindo-se
o v. acórdão quanto à
fixação dos honorários advocatícios recursais
, deve ser dado provimento ao recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS, como como dar provimento ao recurso de FELIX FALQUETO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000458-82.2020.8.08.0049

EMBARGANTE/EMBARGADA: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO/EMBARGANTE: FELIX FALCHETTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e FELIX FALCHETTO, ora Embargantes, contra o v. acórdão id 2792911, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Sustenta a Embargante EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em suas razões recursais id 2875946, padecer o v. acórdão de contradição, sustentando que há decisão
extra petita
e
ultra petita
.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum,
posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a controvérsia foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Ademais, como é cediço, a contradição a ser corrigida pela via dos aclaratórios é a contradição
interna
do julgado, isto é, quando das premissas estabelecidas na fundamentação não se puder alcançar a conclusão apresentada pelo órgão julgador, o que manifestamente não é o caso dos autos, visto que a questão relativa à condenação à devolução em dobro do valor cobrado a título de multa na fatura de energia, não se trata de decisão
extra petita
e
ultra petita
, sendo que tal entendimento foi estabelecido e decidido pelo MM. Juiz de Direito, sendo o v. acórdão apenas confirmado a fundamentação da matéria debatida.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista. 3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.”

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar contradição no v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR

FELIX FALCHETTO

Sustenta o Embargante FELIX FALCHETTO, em suas razões recursais id 2925545, padecer o v. acórdão de omissão quanto à fixação de honorários recursais.

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que assiste razão ao Embargante ao aduzir a omissão deste Egrégio Tribunal quanto à fixação de honorários recursais em seu favor.

Isso porque, na esteira do entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, haverá a fixação dos chamados honorários recursais previstos no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data de entrada em vigor do novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Outrossim, presentes os aludidos requisitos, ante o desprovimento do recurso de apelação interposto pela Embargante EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, deve-se reconhecer a omissão do
decisum
impugnado.

Destarte, impõe-se a majoração dos honorários fixados na sentença id 2187991 para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), consoante § 1° e § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração para negar provimento ao recurso interposto por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e dar provimento ao recurso manejado por FELIX FALCHETTO para suprir a omissão apontada, consoante § 1° e § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13/06/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.